Tribunal: STF
Processo: RE 1578469
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELA CORTE A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. REALIZAÇÃO DE BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: “[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    4. No caso, policiais civis receberam denúncia anônima de que o paciente, contra o qual havia mandado de prisão temporária em aberto pela suposta prática do crime de roubo, estaria escondido em determinado endereço. Ao chegar ao local apontado, por volta de 6h, os investigadores avistaram o acusado na frente de um imóvel segurando uma sacola e perceberam quando ele, ao verificar a presença da viatura policial, tentou retornar para o interior da construção. Conforme consta, foram localizadas substâncias entorpecentes dentro da sacola segurada pelo paciente. Em vistoria realizada no imóvel por ele adentrado – supostamente depois de o acusado haver admitido a posse de narcóticos no local –, os policiais apreenderam mais drogas e outros objetos ligados à prática do tráfico. 



    5. Embora houvesse um mandado de prisão contra o acusado, cabe frisar que a diligência – baseada em mera informação anônima – foi realizada em horário limítrofe à madrugada, período em que é expressamente vedado o ingresso em domicílio para cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 293 do CPP, dispositivo que também estabelece um procedimento – o qual não foi seguido – para o cumprimento desse tipo de mandado no interior de residências. 



    6. De todo modo, mesmo se fosse entendida como legítima a entrada dos policiais no imóvel para cumprir o mandado de prisão, isso não autorizaria que, depois da captura do acusado, os policiais, com evidente desvio de finalidade, vasculhassem a residência em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), uma vez que não tinham mandado de busca e apreensão para tanto. Com efeito, segundo a jurisprudência consolidada deste Corte, o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar. Precedentes: HC n. 695.457/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je, 11/3/2022 e HC n. 663.055/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., D-Je 31/3/2022. 



    7. Não é crível que o acusado, foragido da justiça, tentasse empreender fuga da polícia civil e, logo em seguida, ao não conseguir seu intento, assumisse espontaneamente ter considerável quantidade de substância entorpecente escondida no interior da residência, assumisse espontaneamente ter considerável quantidade de substância entorpecente escondida no interior da residência, convidasse os policiais voluntariamente para ir até lá e franqueasse o ingresso no domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas. No caso, não consta dos autos nenhum elemento de prova capaz de validar a versão dos investigadores de que o paciente, por iniciativa própria, auxiliou a persecução policial. Em verdade, o conjunto probatório não respalda o relato policial já que o acusado fez uso do direito ao silêncio ao ser interrogado no auto de prisão em flagrante. 



    8. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 



    9. Agravo regimental não provido.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, XI e LVI, da Constituição Federal.



    O recorrente alega, em síntese, que havia “fundada suspeita decorrente de comportamento anormal do agravado, que em cenário de delação anônima, ao ver os policiais quebrou o celular que portava e tentou retornar para o interior do imóvel. Na sacola que o agravado portava, os policiais encontraram drogas, a fazer presumir que haveria mais drogas na residência do agravado, ensejando assim a diligência, em que se encontrou mais drogas, insumos para o narcotráfico e anotações da contabilidade da atividade ilícita”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir das buscas pessoal e domiciliar. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretou os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrido, à consideração de que “não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade)”. 



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023.” (RHC 151.998-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/04/2025)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.439.357-AgR, Red. p/ acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/05/2024)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação conferida ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, assentar a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos n. 1502895-15.2024.8.26.0228/SP, e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente